Tribunal: STF
Processo: RMS 39046
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Gabriel Volpi Lago – EPP contra decisão monocrática da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Esta a ementa da decisão:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL NO JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. ART. 105, I, ‘B’, DA CF. SÚMULA 41/STJ. 1. O art. 105, I, ‘b’, da CF, delimita competência absoluta do STJ, estabelecendo expressamente as restritas hipóteses de impetração de mandado de segurança originário, sem prever qualquer exceção que lhe confira atribuição de atuar em situação não fixada. 2. O enunciado 41 da Súmula/STJ, estabelece que este Tribunal não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos membros. 3. Processo extinto sem resolução do mérito” (fl. 1, e-doc. 21).



O caso



    2. O recorrente afirma que “está sofrendo violenta repressão, com escancarado descumprimento do Art. 833 do Código de Processo Civil pelo Colegiado de Uniformização do Juizado Especial de Pequenas Causas da Comarca de Pirassununga, TENDO JÁ APRESENTADO TODOS OS RECURSOS em Primeiro Grau, Segundo Grau e Tribunal de Justiça Estadual do Estado de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 25).



    Alega que “há necessidade urgente de ser bloqueada a iminente devastação da firma do ora recorrente, que teve a penhora de um veículo, com autorização de busca e apreensão, em razão de uma dívida que não foi por ele contraída, e sim pelo seu pai” (fl. 2, e-doc. 25).



    Assevera que “a decisão proferida pelo Tribunal de Uniformização da Jurisprudência do Juizado Especial de Pequenas Causas de Pirassununga, ignorado totalmente as disposições do Artigo 833 do Código de Processo Civil, reconhecendo penhora em bem de terceira pessoa além de ser utilizado para a prestação de serviços da firma ora recorrente, sendo que, esta não tem nenhuma responsabilidade pelo pagamento” (fl. 2, e-doc. 25).



    Sustenta que “o presente recurso visa a normalização da aplicação da Lei Processual Civil, com o reconhecimento da infringência dela” (fl. 2, e-doc. 25).



    Ressalta “trata[r]-se de aviltamento ao Art. 833 do CPC, e, para isso implora a esse E. Tribunal que seja mantida a ordem pública, e respeitadas as previsões constitucionais, uma vez que o direito do ora recorrente está sendo recusado sem nenhuma justificativa e fundamento legais” (fl. 2, e-doc. 25).



    Pede “o recebimento do presente recurso, com a prolação de outro julgamento, reconhecendo a impossibilidade da penhora do veículo de propriedade desse” (fl. 22, e-doc. 25).



    3. Regularmente intimado, o Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 39). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Comprova-se, na espécie, óbice jurídico insuperável ao seguimento regular do presente recurso, interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual extinto o Mandado de Segurança n. 28.960/SP sem resolução de mérito.



    Estes os fundamentos da decisão:



    “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL VOLPI LAGO EPP contra ato praticado pela TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, que deu provimento a recurso inominado interposto por MEIRE BADERJO no bojo de embargos de terceiro por aquele opostos em seu desfavor.



    É o breve relatório. 



    De acordo com o art. 105, I, ‘b’, da CF, compete ao STJ processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.



    O referido dispositivo constitucional delimita competência absoluta do STJ, estabelecendo expressamente as restritas hipóteses de impetração de mandado de segurança originário, sem prever qualquer exceção que lhe confira atribuição de atuar em situação não fixada.



    Inclusive, por subsumir-se perfeitamente à hipótese dos autos, vale destacar o teor da Súmula 41/STJ, segundo o qual este Tribunal ‘não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos’. 



    Nesse sentido, também, os seguintes precedentes: AgRg no MS 22.146, 2ª Seção, DJe 05/11/2015; AgRg no MS 21.625/MT, 2ª Seção, DJe 28/04/2015; AgRg no MS 16.984/RN, 2ª Seção, DJe 31/08/2011; MS 13.913/ES, 1ª Seção, DJe de 08.06.2010.



    Forte nessas razões, indefiro liminarmente a petição inicial, com fundamento no art. 212 do RISTJ, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 21). 



    5. Pacífica é a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, exige o exaurimento prévio da instância recorrida, não sendo cabível contra decisão denegatória monocrática que não tenha sido objeto de análise pelo colegiado competente pelo recurso interposto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 35.966-AgR, de minha relatoria, DJe 14.2.2019). 



    “O art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, por atacar pronunciamento monocrático; sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’ da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido” (RMS n. 34.604-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento (RMS n. 32.488-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.12.2013).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II - Agravo regimental a que se nega provimento (RMS n. 31.965-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.2.2014).



    “Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável – para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte – que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (‘agravo regimental’), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente” (RMS n. 24.237-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3.5.2002).



    6. Como enfatizado na decisão recorrida, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o órgão apontado como coator no Mandado de Segurança n. 28.960/SP (Turma Recursal do Juizado Especial de São Paulo), impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não está arrolado na al. b do inc. I do art. 105 da Constituição da República, que dispõe:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I – processar e julgar, originariamente:



    (...)



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal” (grifos nossos).



    Esse rol é taxativo, não se admitindo discussão por se cuidar de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 33.209-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RMS n. 37.826-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).



    7. Impõe-se, na espécie, estrita observância do direito, sob pena de se prolongar ainda mais discussão manifestamente contrária à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora